Tribunal: TJSP
Processo: 2116413-67.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Executados que interpuseram embargos à execução nos mesmos autos que a execução. Decisão que rejeitou os embargos liminarmente objeto de recurso de apelação. Recurso não conhecido pelo juízo a quo. Insurgência dos executados. Juízo de admissibilidade que deve ser realizado pelo juízo ad quem. Inteligência do art. 1.010. §3o do CPC. Decisão

Ementa:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Executados que interpuseram embargos à execução nos mesmos autos que a execução. Decisão que rejeitou os embargos liminarmente objeto de recurso de apelação. Recurso não conhecido pelo juízo a quo. Insurgência dos executados. Juízo de admissibilidade que deve ser realizado pelo juízo ad quem. Inteligência do art. 1.010. §3o do CPC. Decisão reformada.

Reclamação procedente, para que o exequente seja intimado a apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação e que os autos sejam encaminhados ao Tribunal para julgamento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2116413-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são reclamantes
MARISA ROSANA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA e MARISA ROSANA
ALVES PARANHOS, é reclamado JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente a reclamação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2116413-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10113
2
Reclamação no: 2116413-67.2020.8.26.0000
Reclamante(s): Marisa Rosana Alves Paranhos e Marisa Rosana Consultoria
Imobiliária Ltda
Reclamado(a,s): o Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca de São Paulo/SP
Interessado: Banco do Brasil S/A
Autos em primeiro grau no: 1028927-60.2017.8.26.0002
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). Guilherme Silva e Souza
1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Comarca de São Paulo
VOTO No. 10113
RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Executados que interpuseram embargos
à execução nos mesmos autos que a execução. Decisão que
rejeitou os embargos liminarmente objeto de recurso de
apelação. Recurso não conhecido pelo juízo a quo.
Insurgência dos executados. Juízo de admissibilidade que
deve ser realizado pelo juízo ad quem. Inteligência do art.
1.010. §3o do CPC. Decisão reformada.
Reclamação procedente, para que o exequente seja
intimado a apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação
e que os autos sejam encaminhados ao Tribunal para
julgamento do recurso.
Trata-se de reclamação interposta por Marisa Rosana
Alves Paranhos e Marisa Rosana Consultoria Imobiliária Ltda nos autos da ação
de execução de título extrajudicial proposta por Banco do Brasil S/A contra a
decisão proferida que rejeitou liminarmente recurso de apelação interposto pelos ora
agravantes (fls. 121 dos autos em primeiro grau).
Insurgiram-se os executados, para que a parte contrária
seja intimada a apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação e que os autos
sejam encaminhados ao Tribunal para julgamento do recurso. Desta forma,
propuseram a presente reclamação para preservar a competência deste E. Tribunal
(fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2116413-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10113
3
Recurso processado com efeito suspensivo (fls. 54).
Informações apresentadas pelo juízo a quo a fls. 58/59.
É o relatório.
Insurgem-se as reclamantes, repita-se, por não se
conformarem com a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, no
ponto cujo teor reproduz-se a seguir:
“Vistos. Fls. 107/120: Meio processual inadequado, equívoco
inescusável da parte, razão pela qual rejeito, liminarmente, o
recurso interposto. Int.” (fls. 121 dos autos de primeiro grau).
A reclamação é procedente, senão vejamos.
Conforme dispõe o artigo 988 do Código de Processo
Civil: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público
para: I - preservar a competência do tribunal”.
E, do mesmo diploma processual: “Art. 1.010. § 3o
Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal
pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade” (g.n.).
Desta feita, ao contrário do CPC/79, o novo código
prevê apenas que o juízo a quo remeta os autos ao ad quem, independente da análise
de seus pressupostos legais.
Neste ponto, destaca-se a doutrina de Daniel Amorim
Assumpção Neves:
“Nessa hipótese de cabimento, o objetivo é evitar que órgãos
jurisdicionais inferiores usurpem a competência dos tribunais.
Com a mudança de competência para o juízo de
admissibilidade da apelação, que à luz do novo código de
processo civil será feito exclusivamente pelos tribunais de
segundo grau, nasce uma situação de potencial cabimento da
reclamação constitucional por usurpação de competência.
Basta imaginar um juiz de primeiro grau que, diante de uma
apelação manifestamente inadmissível, deixar de recebe-la,
impedindo sua remessa ao tribunal de segundo grau. Nesse
caso, como independentemente da natureza e/ou gravidade do
vício formal a competência para analisar a admissibilidade da
apelação é exclusiva do tribunal de segundo grau, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2116413-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10113
4
indiscutível o cabimento da reclamação constitucional.”
(Manual de Direito Processual Civil, volume único, 2017, Ed.
Juspodivm, páginas 1524/1525)
Também nesse sentido:
RECLAMAÇÃO
Reclamação proposta visando a
preservação da competência do Tribunal Decisão de
primeiro grau que realizou juízo de admissibilidade de
recurso de apelação interposto contra sentença que
extinguiu execução com fulcro no artigo 924, II, do
CPC - Inadmissibilidade Usurpação da competência
do tribunal verificada Conforme estabelece o artigo
1.010, § 3o, do CPC, no caso de interposição de
apelação, após as formalidades previstas nos §§ 1o e
2o, relativos à intimação para contrarrazões e eventual
oferecimento de recurso adesivo, os autos deveriam ser
remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de
juízo de admissibilidade, pois é do Órgão ad quem a
competência para sua realização - Decisão reformada
Reclamação procedente (TJSP; Reclamação
2092315-86.2018.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de São Sebastião - 2a V.CÍVEL;
Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE a
reclamação para que o banco exequente seja intimado a apresentar contrarrazões ao
Recurso de Apelação e que os autos sejam encaminhados ao Tribunal para
julgamento do recurso.
MARCOS GOZZO
Relator